Tribunal: TJPA
Processo: 0806182-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806182-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSEHILDO TAKETA BEZERRA

AGRAVADO: MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806182-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE: JOSEHILDO TAKETA BEZERRA

ADVOGADOS: LAURA CAROLLINE BASTOS DE LIMA E SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

AGRAVADO/EMBARGADO: MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA

ADVOGADO:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR E THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGANTE QUE DEIXOU DE APONTAR A OMISSÃO ALEGADA. SUPOSIÇÃO DE OMISSÃO GENERALIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Aduziu o recorrente que houve omissão no acórdão que julgou improcedente o seu recurso de agravo de instrumento;

II - De plano, observa-se que a embargante deixou de apontar onde consta a omissão alegada, a qual foi afirmada genericamente. Nesse sentido, o recorrente alegou que o acórdão foi omisso em toda análise recursal;

III - Se a finalidade específica dos embargos de declaração é sanar omissão, contradição ou obscuridade, a pretensão dos embargantes deve se pautar na expressa indicação daqueles vícios, não podendo serem afirmados de maneira genérica;

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806182-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE: JOSEHILDO TAKETA BEZERRA

ADVOGADOS: LAURA CAROLLINE BASTOS DE LIMA E SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

AGRAVADO/EMBARGADO: MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA

ADVOGADO:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR E THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSEHILDO TAKETA BEZERRA
em face de acórdão que julgou improcedente o recurso de agravo de instrumento interposto contra
MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA
.

Aduziu o embargante que o acórdão ocorreu em omissão ao deixar de analisar todas as teses sustentadas em peça recursal.

Ato contínuo, foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 3788951).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806182-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE: JOSEHILDO TAKETA BEZERRA

ADVOGADOS: LAURA CAROLLINE BASTOS DE LIMA E SAVIO BARRETO LACERDA LIMA

AGRAVADO/EMBARGADO: MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA

ADVOGADO:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR E THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, o Embargante considerou ter o
decisum
ocorrido em omissão ao não se debruçar sobre as teses trazidas em peça recursal.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não é omisso, eis que fundamentada o seu posicionamento. Vejamos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. O MAGISTRADO SE ABSTEVE DE APRECIAR A MEDIDA POR CONSIDERAR AUSENTE OS REQUISITOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPORVAM A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. CERTIDÃO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS JÁ VENDIDOS A TERCEIROS DE BOA-FÉ. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DEVE SER AFASTADA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. DANO MAIOR SERIA PARA O AGRAVADO E PARA OS TERCEIROS QUE ADQUIRIRAM OS IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não está presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que através das contrarrazões apresentadas pelo agravado, este conseguiu comprovar a verossimilhança de suas alegações pelo meio de Certidões e o Contrato de Compra e Venda juntado, demonstrando que o imóvel foi adquirido de forma onerosa, o que afasta qualquer veracidade das alegações do agravante. II - Neste momento processual deve-se afastar o perigo da irreversibilidade da medida, pois, se restou claro o ato jurídico praticado pelas partes e os imóveis em questão já foram vendidos a terceiros de boa-fé, antes mesmo ajuizamento da lide, fica evidente que os mais prejudicados seriam o agravado e os terceiros. III - Presente o periculum in mora no sentido inverso, já que o desejo do agravante era que a propriedade do imóvel não fosse transferida para o agravado, porém, como citado no parágrafo anterior, por terem sido vendidos e não haver qualquer tipo de depósito ou garantia alegado do suposto valor devido, entendo que conceder a liminar pleiteada causaria um dano muito maior ao agravado. IV – Recurso Conhecido e Desprovido (TJPA, AI nª 0806182-41.2019.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Relatora: Gleide Pereira de Moura, j. 04.09.2020).

Nesse sentido, visualiza-se apenas a insatisfação do Recorrente acerca do entendimento esposado no
decisum
, de forma que pretende, através dos presentes Embargos de Declaração, uma nova análise da questão já apreciada, uma vez que afirma que o acórdão ser omisso em sua totalidade, mas não em um determinado ponto. Desse contexto argumentativo, é cediça a jurisprudência que compreende que a ausência de apontamento cristalino da omissão alegada enseja a rejeição dos embargos de declaração. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITOS INFRINGENTES - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO - EFEITOS INFRINGENTES DENEGADOS - EMBARGOS REJEITADOS.
Se a finalidade específica dos embargos de declaração é sanar omissão, contradição ou obscuridade, a pretensão dos embargantes deve se pautar na indicação daqueles vícios
. Ausente quaisquer daquelas hipóteses, não há falar em efeito infringente ao julgado, cuja obtenção se requer apenas com vistas no reexame da matéria já decidida (Embargos de Declaração nª 0010690-45.2004.8.12.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Joenildo de Sousa Chaves, j. 10/01/2006).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. Prequertionamento: o Juiz não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os apontamentos pretendidos pelas partes, sendo exigido dele somente que sua decisão esteja com seus fundamentos de fato e de direito, não lhe sendo exigível discriminar os preceitos legais e constitucionais. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração, Nº 70071839252, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-04-2018)

Portanto, e por todo o exposto, conheço dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para que seja mantido o acórdão guerreado, da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, de de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/09/2021